Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708179-28.2019.8.07.0006 RECORRENTE: THAYNA CASTRO DE CARVALHO LIMA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE FACULDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se interromper a prescrição. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. 2. A instituição de ensino que cobrar judicialmente aluno inadimplente deve comprovar a contratação da prestação dos serviços educacionais, a efetiva prestação do serviço, o preço ajustado, a existência do débito e o valor total devido. Cabe ao devedor demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição de ensino, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Comprovado o descumprimento do contrato por parte da instituição de ensino e não se desincumbindo o devedor de seu ônus processual, deve ser condenado a pagar a quantia devida. 3. Apelação provida. A recorrente aponta violação aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 240, § 2o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida constante do contrato de prestação de serviços educacionais. Aduz que o exercício da pretensão executória prescreve no mesmo prazo da pretensão para o exercício do direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, do Código Civil e 240, § 2o do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora concluiu: “(...) O que a lei exige do credor é que sejam empregadas todas as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor, sob pena de não se retroagir a prescrição à data da propositura da ação, incumbência essa que foi devidamente cumprida pelo autor no presente caso.” (ID 16026842 - Pág. 2). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030